Tribunal: TCU
Processo: 040.845/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 700/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Assaré - CE, relacionadas a possível gasto ilegal de recursos municipais e federais mediante convite, sem a devida tomada de preços, em aquisições no âmbito do Programa de Educação Infantil por esse município, aparentemente em 2013, por gestão de prefeito que ficou no poder até 2016; Considerando que suspeitas de irregularidade alicerçadas em afirmações genéricas não satisfazem a exigência de "suficientes indícios da suposta irregularidade" a que alude o art. 103 da Resolução TCU 259/2014, como requisito de admissibilidade do processo de denúncia; Considerando que a denúncia não veio acompanhada de indício concernente à irregularidade noticiada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; enviar cópia da peça 1 ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, como subsídio ao seu trabalho; e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 4), ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.845/2019-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Assaré - CE 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.